Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o STJ firmou tese (Tema 872), em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no sentido que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
2. Se o embargado, mesmo após ter ciência que não mais recaia sobre o bem a indisponibilidade que deu ensejo à oposição dos embargos de terceiro, opta por resistir a pretensão, instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiros, deverá suportar o ônus da sucumbência.
3. Recurso conhecido e não provido.